Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS POR EX-CÔNJUGE. DEFERIMENTO TÁCITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE PARTE DOS DOCUMENTOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça em grau de recurso se a agravante requereu o benefício nos autos de origem e não teve seu pedido apreciado, configurando deferimento tácito.
2. A multa cominatória em virtude do descumprimento de decisão judicial está prevista no art. 537 do CPC e pode ser aplicada à hipótese para assegurar a efetividade da ordem judicial, desde que fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação.
3. Devem ser excluídos da listagem dos documentos objeto da busca e apreensão aqueles que podem ser obtidos pelo próprio agravante mediante consulta ou solicitação em órgãos públicos, cartórios e bancos, bem como documentos sem utilidade, o que deverá ser objeto de exame pelo Juízo a quo sob o crivo do contraditório
4. Incabível a condenação do agravado por litigância de má-fé quando não demonstrado o dolo (CPC 80).
5. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.